Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718724-19.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A e pelo SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID 58386884, que conheceu parcialmente e, na extensão em que foi admitida, negou provimento à apelação interposta pela SUSTENTARE SANEAMENTO S/A e reduziu, de ofício, os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença. Em razões recursais (ID 58833133), SUSTENTARE SANEAMENTO S/A sustenta que o acórdão é omisso sobre a não aplicação do artigo 45 da Lei n. 9.784/1999 para a suspensão do pagamento, pois o crédito que lhe é devido é incontroverso, tendo sido reconhecido pela própria autarquia devedora após verificação de que os serviços foram efetivamente prestados. Defende não ser possível a retenção do pagamento do crédito incontroverso que lhe é devido, a critério exclusivo da Administração, para ressarcimento ao erário em quantia superior a que lhe é devida, sem observância do contraditório e de motivação legal para essa medida, com a finalidade de assegurar futura e incerta compensação de valores sequer constituídos definitivamente nos âmbitos administrativo e judicial, inexistindo título executivo em seu desfavor. Pede o provimento do recurso, para que a omissão seja sanada acerca da não aplicação do artigo 45 da Lei n. 9.784/1999. O SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, nas razões de ID 58898584, argui omissão do acórdão sobre a aplicação da tese fixada no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, no arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência com base na consideração de que o valor da causa seja elevado. Defende a observância obrigatória do precedente nos termos do inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil. Argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o artigo 85, §§ 2o, 3o e 6o, do Código de Processo Civil. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que a omissão seja sanada, com o prequestionamento do artigo 85, §§ 2o, 3o e 6o e do artigo 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados, para ofertarem impugnação no prazo legal, sendo de 5 (cinco) dias úteis para a SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, conforme o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, e de 10 (dez) dias úteis para o SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 186, ambos do Código de Processo Civil. Transcorridos os prazos, com ou sem as manifestações dos embargados, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 13:06:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora